Tribunal: STF
Processo: HC 218912
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 763.149, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/13, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A medida liminar foi indeferida.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente “RESPONDEU A TODO O PROCESSO EM LIBERDADE”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato impugnado, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente que integra “organização criminosa notória não apenas por sua estrutura e difusão, mas também pela gravidade dos delitos que reiteradamente praticaram”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença condenatória:



    “O cerceamento da liberdade dos réus, apesar de medida gravosa, se demonstra necessário para a garantia da ordem pública, em razão do patente perigo gerado pelo estado de liberdade desses (art. 312 do CPP). Como restou demonstrado nas inúmeras páginas que compõem esta sentença, os condenados integram organização criminosa notória não apenas por sua estrutura e difusão, mas também pela gravidade dos delitos que reiteradamente praticaram. Além disso, restou evidenciado que a estrutura ilícita se utiliza de seus integrantes para a prática de crimes fora do sistema prisional, promovendo inclusive diversos ataques ao Estado e à Sociedade. (...)



    (...)



    Sendo assim, resta patente que o vínculo do integrante com a organização criminosa não se desfaz pura e simplesmente quando esses encontram-se em estado de liberdade. Pelo contrário, ‘ir para rua’ em muitos casos condiz apenas com uma mudança de funções, conhecidamente ilícitas. 



    Com efeito, certamente o cerceamento da liberdade dos acusados poderá influir no regular funcionamento da organização criminosa que, apesar de não extinguir-se com a prolação desta sentença, terá mais dificuldades de colocar em prática seus planos delituosos, ao menos fora do sistema prisional” (grifei).



8. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator